Tribunal: STF
Processo: ARE 1288255
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – IMPROPRIEDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 
    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, §7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS. ART. 29 DA LEI N.º 12.101/2009. TERMO INICIAL.
    1. À luz do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.622/RS, bem como da ADI n.º 4.480, a fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal demanda, atualmente, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 29 da Lei n.º 12.101/2009, à exceção do inciso VI daquele dispositivo, porquanto declarado inconstitucional pelo STF.
    2. Ante a declaração de inconstitucionalidade do art. 31 da Lei n.º 12.101/2009, o termo inicial da imunidade deve retroagir ao exercício fiscal anterior àquele em que realizado o protocolo de concessão ou renovação do certificado de entidade beneficente e de assistência social da entidade, na linha do que prevê o art. 3º do mesmo diploma legal.
    3. Caso em que, demonstrado pela entidade demandante o preenchimento dos requisitos constantes do art. 29 da Lei n.º 12.101/2009, é devida a concessão da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal. 
    [...]
    O termo inicial da benesse tributária, porém, deve corresponder ao momento em que demonstrado o cumprimento dos requisitos elencados no mencionado art. 29, afastando-se, portanto, a limitação temporal constante do art. 31 da Lei n.° 12.101/2009.
    Deste modo, na esteira do que prevê o art. 3º da lei n.º 12.101/2009, a entidade que comprovar os requisitos acima referidos fará jus à imunidade tributária a contar do exercício anterior ao protocolo do requerimento do certificado de entidade beneficente e de assistência social. 
    [...]
    Como se vê, constam do estatuto da entidade dispositivos que remetem claramente ao cumprimento dos incisos I, II, IV e V do art. 29 da Lei n.º 12.101/2009. Ademais, a entidade trouxe aos autos certidões negativas e balanços contábeis firmados por profissional de contabilidade, atendendo o disposto nos incisos III e VII do mencionado art. 29. Não há nos autos qualquer evidência de descumprimento do que prevê o inc. VII do dispositivo em exame, e tampouco trouxe aos autos a União qualquer evidência neste sentido. Por fim, registro restar também preenchida a exigência de ser a entidade possuidora de CEBAS. 
    Restam preenchidos, portanto, os requisitos constantes do art. 29 da Lei n.º 12.101/2009, razão pela qual se impõe o reconhecimento do direito à imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal em favor da entidade demandante, com efeitos retroativos à 01/01/2017 (início do exercício anterior à data do protocolo do pedido de concessão/renovação do CEBAS, realizado em novembro de 2018 - ev. 1, INIC1, p.3). 
    [...]
    No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 195, cabeça e § 7º, da Constituição Federal. Discorre sobre a necessidade de atendimento dos requisitos da Lei nº 12.101/2009 visando o reconhecimento da imunidade, realçando não se confundirem com as condições para obtenção da certificação. Sustenta a impossibilidade de retroação dos efeitos do certificado ao exercício fiscal anterior ao protocolo do requerimento, sublinhando inexistir a previsão na legislação de regência.
    2. Da leitura do pronunciamento impugnado depreende-se, a mais não poder, ter o Colegiado de origem julgado a partir de interpretação conferida à Lei nº 12.101/2009. O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de outubro de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator